Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
I - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido.
II – Agravo de instrumento provido.